Tribunal: TJSP
Processo: 1057953-32.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO – Propagação de Notícias Falsas – Suposta morte e prisão do autor - O Facebook e o YouTube são plataformas de armazenagem e compartilhamento de arquivos por meio de Internet, consistindo em provedores de aplicação de hospedagem, que disponibilizam o armazenamento de dados em servidores próprios de acesso remoto, permitindo o acesso de terceiros a esses dados,

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO – Propagação de Notícias Falsas – Suposta morte e prisão do autor - O Facebook e o YouTube são plataformas de armazenagem e compartilhamento de arquivos por meio de Internet, consistindo em provedores de aplicação de hospedagem, que disponibilizam o armazenamento de dados em servidores próprios de acesso remoto, permitindo o acesso de terceiros a esses dados, de acordo com as condições estabelecidas com o contratante do serviço, possibilitando aos usuários adicionar comentários, sem que o requerido exerça controle sobre o seu conteúdo, e nessa qualidade não estavam obrigados a prévia análise dos conteúdos postados e nem a fornecer ao autor, sem determinação judicial, dados pessoais do usuário da conta, o IP ou o registro de eventos num determinado sistema operacional (logs), ou tornar indisponível o conteúdo sem determinação judicial – Inexistência de danos materiais e moral a serem indenizados pelas provedoras, que pela ausência de resistência não podem ser condenadas nas verbas da sucumbência, não se aplicando o princípio da causalidade – Inovação recursal do autor que não conhece - Recurso do autor desprovido e providas as apelações das corrés.